Tribunal: TJSP
Processo: 2287069-52.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Habeas Corpus. Quatro crimes de furto qualificado. Paciente foragida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, porquanto o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da decretação da custódia cautelar da

Ementa:
Habeas Corpus. Quatro crimes de furto qualificado. Paciente foragida. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a alegação de ausência dos requisitos autorizadores, porquanto o delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça. Inviabilidade. Diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da decretação da custódia cautelar da paciente, com vistas à garantia da ordem pública, em razão de sua constatada reiteração delitiva, cuja prática ora imputada ocorreu pouco após ter sido condenada, bem como para a garantia de aplicação da lei penal, posto que ela está foragida. Sinaliza-se, outrossim, que a paciente se apresentou falsamente como outra pessoa, o que noticia a intenção de se furtar de eventual aplicação da lei penal, ressaltando-se, ainda, o considerável prejuízo causado à vítima, cujos bens subtraídos valem aproximadamente R$ 10.000,00, elementos sinalizadores da periculosidade por ela apresentada e da recalcitrância criminosa, de modo a demonstrar a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.